Tribunal: CARF
Processo: 16561.720016/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720016/2020-79
ACÓRDÃO
1301-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1. EXISTÊNCIA DE
PEDIDO NÃO ABRANGIDO PELA MEDIDA JUDICIAL. MATÉRIA NÃO
APRECIADA PELA DRJ. NULIDADE PARCIAL.
De acordo com a Súmula Carf no 1, a concomitância entre as esferas
administrativa e judicial diz respeito às questões envolvendo o mesmo
objeto. Cabimento da apreciação de matéria não abrangida pela medida
judicial. Ausência de manifestação da DRJ, que não conheceu
integralmente da Impugnação. Nulidade parcial.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para anular o acórdão recorrido, para que seja proferida decisão complementar
apreciando o item II.1 da Impugnação (existência de depósitos judiciais prévios à lavratura dos
Autos de Infração), vez que esta matéria não está abrangida pela concomitância com a medida
judicial.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 4172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720016/2020-79
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente), a fim
de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda
Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 4.135/4.156) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre que não conheceu a
Impugnação apresentada.
Na origem, trata-se de Autos de Infração (fls. 5/14) lavrados para constituir IRPJ e
CSLL relativos ao ano-calendário de 2018, com a redução de ofício do saldo de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa de CSLL, não havendo crédito tributário exigido. Conforme Termo de
Verificação Fiscal (fls. 15/106), as autuações decorreram de supostas exclusões indevidas de
amortização de ágio. Veja-se a síntese bem elaborada pela Fiscalização (fls. 15):
Entre os anos de 2014 e 2016, tiveram lugar certas operações de aquisição de
participação na DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. (“DASA”). Em razão da maneira
como essas operações foram estruturadas, as participações adquiridas, bem como
certo montante de ágio, foram atribuídos a uma sociedade denominada
Cromossomo Participações II S/A, CNPJ 14.167.188/0001-71(“Cromossomo II”),
que assumiu a condição de controladora direta da DASA.
Controladora meramente formal, entretanto. Na estrutura montada para a
realização dessas aquisições, em que se verificam diversos vícios reveladores de
sua natureza fraudulenta, a Cromossomo II não passou de elo artificial, que
somente se explica pelo propósito de carrear o ágio para a adquirida, visando seu
indevido aproveitamento fiscal por esta.
Deveras, em 20/12/2017 efetivou-se a incorporação reversa da Cromossomo II
pela DASA. No ato, esta registrou em seus livros um montante de ágio, o ÁGIO
FISCAL TOTAL, dolosamente inflado e cujo registro, na incorporada, se fez com
base em documentos fraudados e livros contábeis adulterados.
A partir de janeiro de 2018, a DASA passou a excluir, na apuração do Lucro Real e
da Base de Cálculo da CSLL, cotas de amortização do ÁGIO FISCAL TOTAL. Entre
janeiro e agosto, essas exclusões fizeram com que as bases de cálculo de suas
antecipações mensais (IRPJ e CSLL) fossem zeradas. No período de apuração
anual, elevaram em R$ 207.863.906,64 o Prejuízo Fiscal e a Base de Cálculo
Negativa da CSLL declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF AC2018).
Pela total reversão dessas exclusões, os presentes Autos de Infração promovem,
de ofício, a redução em R$ 207.863.906,64 do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720016/2020-79
3
Negativa da CSLL declarados na ECF AC2018, posto que, como aqui se demonstra,
o ÁGIO FISCAL TOTAL não é fiscalmente aproveitável pela DASA, seja qual for o
valor a ele atribuído.
Quanto às referidas antecipações mensais, a DASA depositou em juízo os
montantes de IRPJ e CSLL que resultam a pagar em 2018 quando se revertem
essas exclusões. Os depósitos foram feitos no contexto da ação ordinária n.o
1005652-68.2018.4.01.3400, ajuizada pela DASA na 3a Vara Federal/DF (“AÇÃO
ORDINÁRIA”), na qual a Autora pretende que seja declarado um alegado direito
seu ao aproveitamento fiscal do ÁGIO FISCAL TOTAL. Especial atenção requer o
momento do levantamento desses depósitos, uma vez que, a depender do
desfecho da lide, parte dos valores depositados deverá ser mantida com a União,
pelas razões aqui expostas.
Como citado pela Fiscalização, a discussão é objeto da Ação Ordinária no 1005652-
68.2018.4.01.3400, cuja Petição Inicial (fls. 1.247/1.277) demonstra que foram formulados os
seguintes pedidos:
4.1. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar
Em face do exposto, requer-se seja deferida tutela provisória de urgência para o
fim de se assegurar à Autora a dedução, das bases de cálculo do IRPJ e da CSL, das
despesas havidas com a amortização do ágio decorrente da aquisição de
participação societária da Autora pela Cromossomo II, suspendendo-se a
exigibilidade do montante controvertido. [...]
4.2. Pedido final
Na sequência, a Autora requer a citação da Ré, bem como, ao final, o julgamento
de procedência da presente demanda para o fim de que seja declarado o seu
direito de deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido a despesa com amortização de ágio obtido com a
incorporação da Cromossomo Participações II S.A. em razão da anterior aquisição,
por esta última, de participação societária da Autora.
Subsidiariamente, requer-se a procedência parcial da ação para que seja
declarado o direito da Autora de deduzir a despesa com amortização de ágio
obtido da incorporação da Cromossomo Participações II S.A. em razão da anterior
aquisição, por esta última, de participação societária da Autora ao menos da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Outrossim, requer a produção de todos os meios de prova admitidos em Direito,
bem como a condenação da parte adversa aos ônus da sucumbência, abrindo
mão da audiência de conciliação ou de mediação uma vez que o litígio versa sobre
direitos indisponíveis.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 3.771/3.851), que não foi
conhecida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 4.119/4.124) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ.
Fl. 4174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720016/2020-79
4
Ano 2018.

CONCOMITÂNCIA MATERIAL. OPÇÃO POR DISCUSSÃO EM VIA JUDICIAL.
Não se toma conhecimento de impugnação em processo administrativo tributário
quando a matéria objeto de ação fiscal está sendo discutida, de forma
concomitante, na esfera judicial.

Impugnação Não Conhecida.
Sem Crédito em Litígio.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 4.135/4.156), sustentando
que:
(i)
O seu Recurso Voluntário seria cabível, pois discute exatamente o
conhecimento da Impugnação apresentada;
(ii)
Não haveria concomitância no que diz respeito à nulidade dos Autos de
Infração, desenvolvida nos tópicos II.1 e II.3 da Impugnação, uma vez que
estas matérias não estariam abrangidas pela Ação Ordinária;
(iii)
Nesse sentido, a Recorrente teria demonstrado na sua Impugnação que (a)
os Autos de Infração seriam nulos em função do depósito prévio do crédito
tributário, conforme precedente vinculante do E. STJ (REsp 1.140.956) e
precedentes deste Carf (item II.1 da Impugnação) e (b) a lavratura dos Autos
de Infração seria indevida, em função da necessidade de se observar a
jurisprudência majoritária no momento dos fatos, nos termos da alteração
realizada na LINDB pela Lei no 13.655/2018;
(iv)
Por fim, a DRJ teria acertado no que diz respeito à concomitância, mas tão
somente quanto ao mérito da discussão relativa à possibilidade de
amortização do ágio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 16/11/2020 (fls. 4.133), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 4.132), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano-
calendário de 2018, lavrados em 27/05/2020, em função da glosa das despesas com amortização
de ágio decorrente da incorporação reversa da Cromossomo Participações II S/A pela Recorrente.
Fl. 4175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720016/2020-79
5
Como consequência, houve a redução de ofício do saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL, no valor de R$ 207.863.906,64, não tendo sido constituído crédito tributário.
De acordo com o informado no próprio Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente
ajuizou a Ação Ordinária no 1005652-68.2018.4.01.3400 em 20/03/2018, requerendo lhe seja
“declarado o seu direito de deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido a despesa com amortização de ágio obtido com a incorporação da
Cromossomo Participações II S.A. em razão da anterior aquisição, por esta última, de participação
societária da Autora.”
Em função dessa medida, a DRJ concluiu pela existência de concomitância entre as
discussões administrativa e judicial, nos seguintes termos:
7. Fato relevante e essencial para o presente julgamento, que pode ser definido
como questão fundamental que antecede as demais Preliminares explicitadas na
Impugnação, refere-se ao objeto discutido no autos da Ação Judicial Ordinária
1005652-68.2018.4.01.3400, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal — DF.
8. Tal ação, ajuizada no início de 2018, visou reconhecimento antecipado de
direito de amortização do referido ágio. Isto é, ocorreu antes de qualquer
formalização de início de procedimento fiscal por parte da RFB referente à
matéria ora tratada.
9. Fato é que, por consequência de tal ação judicial, a Impugnante passou, para
fins de garantia, a efetuar depósitos judiciais embasados em efeitos que a
amortização e exclusão de tal ágio provocou nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
10. Por fim, em expressa manifestação, o Sujeito Passivo entende que a matéria
objeto do presente processo deve ser discutida na esfera judicial. O entendimento
é claro, em sua visão, por existência da referida ação e dos mencionados
depósitos judiciais, não cabe a continuidade da discussão do assunto na esfera
administrativa. Tudo deve ser avaliado nos autos da Ação Judicial Ordinária
1005652-68.2018.4.01.3400.
11. Procede o entendimento da Impugnante. A Súmula2 Carf 1 e o Parecer
Normativo Cosit 7 de 2014 (fls. 4102 a 4118) tratam, de forma específica, de
situações nas quais há propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial de
qualquer espécie contra a Fazenda Pública Federal com o mesmo objeto. Nesta
diretriz, para efeitos de renúncia à esfera administrativa, não importa se a ação foi
impetrada antes, durante ou após procedimento fiscal que tenha culminado em
formalização de constituição de crédito fiscal.
12. Em qualquer das hipóteses, o efeito sobre o processo administrativo fiscal
constituído, tratando tanto a ação judicial quanto a fiscal da mesma matéria, é de
renúncia do contribuinte às instâncias administrativas. Tal cenário, como
decorrência, torna sem efeito recurso administrativo de qualquer espécie
interposto contra a Fazenda Pública.
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720016/2020-79
6
13. Contextualizada a questão, resta aqui evidenciar a coincidência material,
indicando eventuais assuntos não incluídos na referida ação judicial.
14. Em documento (fls. 1305 a 1332) emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, instruído nos autos da Ação Judicial Ordinária
1005652-
68.2018.4.01.3400, há detalhamento sobre o tema objeto da judicialização: [...]
15. Vale, ainda, para efeitos de entendimento da judicialização antecipada citada,
transcrever o seguinte trecho contido no referido documento: [...]
16. Indicada a evidência de que tanto a ação judicial quanto a ação
administrativa tributária referem-se ao mesmo objeto material, qual seja,
amortização de ágio decorrente de incorporação, resta analisar se todos os
temas indicados no relatório acima, constantes na Impugnação instruída aos
autos, relacionam-se com a ferida matéria.
17. O conteúdo descrito na peça impugnatória indica que não há outras
matérias a serem analisadas no presente julgamento. Todas referem-se, de
forma exclusiva, ao tema em discussão na esfera judicial.
18. Portanto, tendo por base o conteúdo da Súmula 1 do Carf (vide nota 2) e as
elucidações contidas no Parecer Normativo Cosit 7 de 2014 (fls. 4102 a 4118),
considerando que a matéria contida no presente processo está sendo discutida na
esfera judicial, cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional avaliar a conveniência de
envio das provas aqui instruídas ao Judiciário, bem como, analisar eventuais
medidas subsidiárias adicionais consideradas pertinentes.
A Recorrente, por sua vez, questiona a conclusão de que a concomitância seria
integral, pois os tópicos II.1 e II.3 da sua Impugnação não estariam abrangidos pela medida
judicial. Estes itens da defesa se referem: (i) à nulidade dos Autos de Infração em função da
existência de depósitos judiciais prévios e (ii) à existência de jurisprudência majoritária no Carf na
época da operação, que deveria ser observada nos termos da LINDB, em função da alteração
realizada pela Lei no 13.655/2018.
Passo a analisar a questão relativa aos limites da renúncia ao processo
administrativo. A Súmula Carf no 1 prescreve o seguinte:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
A respeito da aplicação do referido enunciado, veja-se a jurisprudência deste Carf:
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01. Consoante determina a Súmula CARF
no 01, deve haver o reconhecimento da existência de concomitância quando a
ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o comando
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720016/2020-79
7
vai além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão
somente de matéria distinta da constante no processo judicial. Entende-se por
objeto da demanda aquilo que com ela se pretende alcançar. O reconhecimento
da existência de concomitância implica que não haverá decisão no contencioso
administrativo sobre a matéria de mérito do auto de infração que também está
sendo discutida na esfera judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais
julgados já proferidos, mesmo os favoráveis à Contribuinte. De outro lado,
havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma favorável ao Sujeito
Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é o caso dos presentes autos, a
declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à
Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de mérito. (Acórdão
no 9303-006.018, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 30/11/2017)
Como bem explicado pelo referido acórdão, o objeto da medida judicial deve ser
aquilo que o contribuinte pretende obter, sendo expressão sinônima ao pedido enquanto
elemento da demanda, como bem explicam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
Pedido. No sistema do CPC, pedido tem como sinônimas as expressões lide,
pretensão, mérito, objeto. É o bem da vida pretendido pelo autor, para integrar
ou reintegrar-se a seu patrimônio: a indenização, os alimentos, a posse, a
propriedade, a anulação do contrato etc.1
Em caso de sobreposição entre as esferas judicial e administrativa, não há dúvida de
que esta última deve deixar de analisar a questão, tanto em função da adoção do modelo de
jurisdição una ou sistema inglês de jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição da República) quanto
por conta da disposição expressa do art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80. A deferência ao
pronunciamento jurisdicional, vale destacar, é medida que assegura a segurança jurídica, ao
garantir a prevalência de uma decisão definitiva, sem prejudicar o contribuinte, que continuará
questionando a matéria em juízo.
Porém, há casos em que o objeto do processo administrativo é mais abrangente do
que o judicial, por conter pedido diverso, conforme reconhecido expressamente no Parecer
Normativo Cosit no 7/2014, segundo o qual aquele deve ter “seguimento em relação à parte que
não esteja sendo discutida judicialmente”. Veja-se:
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão

1 Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. - 3a ed. em e-book baseada na 17a ed. impressa - São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 855.
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720016/2020-79
8
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
No item II.1 da sua Impugnação, a Recorrente sustenta a nulidade dos Autos de
Infração, em função da existência de depósitos judiciais prévios à sua lavratura, que os tornariam
desnecessários. O pedido de nulidade, de fato, não é objeto da medida judicial, que busca garantir
o direito da Recorrente de deduzir as despesas com a amortização de ágio. Deste modo, entendo
que a DRJ deveria ter apreciado tal pedido. Não sendo essa matéria coincidente com a discussão
judicial, entendo que não é o caso de concomitância:
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. A
propositura de ação judicial pelo Recorrente para discutir parte do objeto tratado
em impugnação e recurso voluntário importa em renúncia à instância
administrativa com relação às matérias coincidentes. Aplicação da Súmula CARF n.
1. (Acórdão no 1301-006.354, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Sessão de 13/04/2023)
Deste modo, omissa a decisão recorrida neste ponto, vez que não conheceu
integralmente da Impugnação, entendo que é o caso de declarar a sua nulidade parcial. Nesse
sentido:
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE PARCIAL DA
DECISÃO RECORRIDA. A apreciação da matéria em segunda instância, sem que
tenha sido apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância, o
que não se admite no direito processual administrativo tributário. No presente
caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte para que a 1a instância
análise a procedência ou não das alegações veiculadas sob a rubrica “temas
relativos aos tributos cobrados” na impugnação levada a julgamento. (Acórdão no
1202-001.362, Rel. Cons. Mauricio Novaes Ferreira, Sessão de 13/08/2024)
No caso do item II.3 da Impugnação, a Recorrente alega que havia “jurisprudência
majoritária do Carf” na época das operações, razão pela qual não haveria outra alternativa à
Turma Julgadora “se não o cancelamento da autuação fiscal”. Neste caso, porém, entendo que a
Recorrente busca enquadrar como nulidade uma alegação de mérito, que questiona a própria
fundamentação da autuação, relacionada à existência ou não do direito de dedução dos valores
com a amortização de ágio.
Como se sabe, a Súmula Carf no 169 firmou o entendimento de que o art. 24 da
LINDB – que faz referência à observância das “orientações gerais da época” – não se aplica ao
processo administrativo fiscal. Observando os precedentes que deram origem ao enunciado, fica
evidente que a alegação buscava questionar seja a própria exigência do tributo, seja a aplicação
das penalidades, em interpretação conjunta com o art. 100, II e III e parágrafo único, do CTN:
A Ilustre Relatora propugnou pela aplicação do artigo 100, III, do CTN, acima
transcrito, no sentido de afastar todas as multas exigidas ou exigíveis em razão da
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.559 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720016/2020-79
9
glosa em tela. Em síntese, entende que o fato de as decisões da CSRF deste CARF
serem, em sua grande maioria, no sentido de admitir a dedução do ágio, em
situação semelhante e na época do presente caso, configuraria as referidas
“práticas
reiteradamente
observadas
pelas
autoridades
administrativas”
apontadas naquele dispositivo legal. (Acórdão no 1201-002.982, Sessão de
12/06/2019, Voto Vencedor do Cons. Neudson Cavalcante Albuquerque -
destaquei)
Com efeito, ainda que a alegação fosse provida – o que contrariaria a Súmula Carf
no 169 –, o resultado seria a validade no âmbito fiscal das operações que deram origem ao ágio ou
o cancelamento das penalidades e não a nulidade dos Autos de Infração, como quer fazer crer a
Recorrente.
Nem se diga, por outro lado, que essa matéria não foi alegada em âmbito judicial.
Como explicitado acima, o que define a concomitância é o objeto, ou seja, o pedido formulado.
Exemplificando: caso fosse acolhida a alegação de aplicação do art. 24 da LINDB em sede
administrativa e o pedido em âmbito judicial fosse julgado improcedente, haveria clara
contradição entre as decisões, exatamente o que a Súmula Carf no 1 busca evitar. Além disso, a
ausência de alegação da aplicação da LINDB como causa de pedir no processo judicial estaria
atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada do art. 508 do CPC.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou provimento parcial,
para anular parcialmente o acórdão recorrido, para que seja proferida decisão complementar
apreciando o item II.1 da Impugnação apresentada pela Recorrente, vez que esta matéria não está
abrangida pela concomitância com a medida judicial (Súmula Carf no 1).
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 4180
DF CARF MF
Original